Tribunal: TJDFT
Processo: 0004199-06.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DESPACHO Conforme a requisição de ID 7843914, o único credor do presente precatório é MARCELO BARBOSA PAES. Considerando que a documentação apresentada para fins de acordo direto correspondem a JOÃO HELENO DOURADO, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar a documentação referente ao credor correto. Guará/DF, 02 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto